Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE. JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Agravo interno e embargos de declaração em apelação cível sob a alegação de que o julgamento da apelação é nulo e existência de vícios no julgado;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o julgamento da apelação é nulo por falta de intimação da parte da sessão e se há vícios no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Assentada a regularidade da intimação pela decisão agravada, o agravante, no agravo interno, introduz fundamento não constante do requerimento inicial, qual seja, o de que o ato judicial deveria ser sido efetivado pelo sistema PJE, nos termos preconizados pelo Conselho Nacional de Justiça, em clara inovação recursal, o que é inadmissível. Ademais, a decisão do CNJ é inaplicável ao caso, uma vez que versa contagem de prazo em decorrência de duplicidade de intimação via DJE e DJEN.
4. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
6. A pretensão de rediscussão da causa deve ser veiculada por meio de recurso adequado.
6. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Negou-se provimento ao agravo interno. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. É inadmissível a inovação recursal; 2. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.